Tribunal: TJDFT
Processo: 0725577-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA ASSISTÊNCIA DIRETA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenada custodiada em regime diverso do aberto. A defesa sustentou a necessidade do benefício, alegando situação excepcional que justificaria o acolhimento da pretensão. O pedido foi negado sob o fundamento de ausência de demonstração da imprescindibilidade da assistência pessoal da sentenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da prisão domiciliar humanitária, especialmente quanto à demonstração da excepcionalidade da situação e da imprescindibilidade da assistência pessoal de apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 117 da Lei de Execução Penal autoriza o cumprimento de pena em regime domiciliar apenas aos apenados em regime aberto, desde que preencham requisitos objetivos, como idade avançada, enfermidade grave, gestação ou maternidade com filhos menores ou com deficiência.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de extrema gravidade que torne indispensável a presença de reeducando fora do ambiente carcerário.
A imprescindibilidade da atenção pessoal do apenado é elemento essencial e inafastável à concessão da prisão domiciliar humanitária, não bastando alegações genéricas de necessidade de acompanhamento familiar.
Ausente prova inequívoca da impossibilidade de que terceiros, como familiares ou parentes próximos, possam assumir a responsabilidade pelo cuidado alegado, não se configura a excepcionalidade exigida para o deferimento do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração inequívoca da situação excepcional e da imprescindibilidade da assistência direta e pessoal de apenado.
A ausência de prova da impossibilidade de assistência por terceiros inviabiliza o reconhecimento da excepcionalidade necessária ao deferimento do pedido.
A execução penal deve observar rigorosamente os requisitos legais previstos no art. 117 da LEP e os parâmetros da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.